Tribunal: TJSP
Processo: 2061278-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para que sejam suspensas as cobranças referentes as parcelas vincendas relativas ao contrato objeto da lide, bem como para que ré, ora agravante, abstenha-se de qualquer ato que leve à emissão e lançamentos de cobranças, anotação ou inserção do nome da parte autora junto aos serviços de proteção ao crédito. Pretensão de reforma.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento do pedido para que sejam suspensas as cobranças referentes as parcelas vincendas relativas ao contrato objeto da lide, bem como para que ré, ora agravante, abstenha-se de qualquer ato que leve à emissão e lançamentos de cobranças, anotação ou inserção do nome da parte autora junto aos serviços de proteção ao crédito. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a determinação de suspensão das parcelas do contrato e de que a agravante seja impedida de adotar medidas destinadas à cobrança do débito. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.